Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-74.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Contrato bancário - Abertura de crédito fixo para financiamento de bens - Cerceamento de defesa - Não verificação - Matéria de direito - Apuração de eventual valor devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial.
Alegação de inúmeras irregularidades nos cálculos

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Contrato bancário - Abertura de crédito fixo para financiamento de bens - Cerceamento de defesa - Não verificação - Matéria de direito - Apuração de eventual valor devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial.
Alegação de inúmeras irregularidades nos cálculos apresentados pelo banco - Inexistência de identificação e fundamento legal para o reconhecimento de abusividade - Ausência de demonstração de irregularidade - Incidência da Súm. 381 do STJ - Vedação ao reconhecimento de ofício de cláusulas contratuais - Recurso não provido.